Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado em face da sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP (Porte de Arma Branca) a uma pena de 15(quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento e preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais), ID. 54967815. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 55024081).
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por falta de regulamentação do art. 19 da LCP em relação ao elemento normativo "sem licença da autoridade", o que afronta os princípios da legalidade e da taxatividade. Aduz que não há provas da tipicidade delitiva, já que não houve a utilização do instrumento para finalidade ilícita, bem como não há provas suficientes para a condenação. Assim, requer a absolvição do réu com base nos arts. 386, incisos III e VII, do CPP.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a figura do art. 19 da LCP é típica, pois busca resguardar a paz pública e que a autoria e a materialidade estão comprovadas nos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
5. No caso, a denúncia e os elementos informativos contam que o acusado, no dia 02/11/2021, foi abordado pela polícia militar em razão de comportamento suspeito. Ato contínuo, ao realizar a abordagem, os agentes públicos encontraram uma faca na cintura do réu e, ao questioná-lo, ele inicialmente afirmou que seria para uso de trabalho. Os policiais, por meio de depoimentos harmônicos em juízo, afirmaram que o réu admitiu que a faca seria para defesa pessoal, pois a data se tratava de um feriado, de maneira que réu não estava trabalhando.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” STJ. 5a Turma. RHC 56128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668).
7. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O entendimento desta Turma e do STJ é de que o elemento do tipo "sem licença da autoridade" previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Precedente desta Turma: Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Precedente do STJ: RHC n. 66.979/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.
8. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal". (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
9. Em análise do conjunto probatório e considerando o entendimento predominante nesta Turma, verifica-se que os depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados ao auto de apreensão e foto da faca (ID 54967488, p.5), constituem provas suficientes quanto às elementares da infração penal, revelando o dolo do réu em portar faca fora de casa para defesa pessoal. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o réu nos termos do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
10. Ressalvo, contudo, o entendimento pessoal deste juiz relator em relação à materialidade delitiva nos casos do art. 19 da LCP. Entendo que é necessária a realização da perícia no objeto apreendido para que sejam atestadas a eficiência da arma e a sua potencialidade de lesão, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro exige que a infração penal tenha um caráter lesivo (nulla necessitas sine injuria). Compulsando-se os autos, percebe-se que o termo circunstanciado fora lavrado pela Polícia Militar onde consta apreensão de arma branca do tipo faca (ID. 54967488). Na audiência de instrução os Policiais Militares ouvidos descreveram o fato reproduzindo exatamente o que consta nas anotações do registro policial militar. O entendimento da respeitável turma recursal é no sentido de que a materialidade delitiva deve ser analisada caso a caso com consideração da oitivas dos policiais como substrato também para a prova de tal materialidade. Contudo, analisando-se diversos autos, onde a Polícia Militar confecciona o termo circunstanciado, não foi encontrado nenhum caso onde tenha havido laudo pericial sobre a potencialidade ofensiva da faca apreendida; portanto, em nenhum caso examinado por este juízo foi encontrado qualquer exame pericial sobre a potencialidade ofensiva do material apreendido no termo circunstanciado. Esses fatos levam a crer que, como regra geral, não há qualquer exame pericial no objeto apreendido, o que torna sempre a análise da materialidade delitiva somente pela tomada de declarações dos policiais militares. Não se está aqui duvidando da importância dos depoimentos das autoridades policiais, que gozam de presunção de veracidade; apenas se considera a importância do exame pericial na dita faca apreendida em um caso ou outro. Assim, para a segurança jurídica do devido processo legal, ente relator tem o entendimento de que seria recomendado o exame pericial do material apreendido no termo circunstanciado elaborado pela Polícia Militar. Não obstante, entendimento diferente é o que prevalece nesta Turma no sentido de que prescinde o exame pericial do objeto quando o potencial de lesividade encontra guarida no conjunto probatório dos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.